Tribunal: TJSP
Processo: 1008991-79.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Extinção do feito sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e falta de interesse processual. A matéria posta em debate pela impetrante não se distingue da temática litigiosa mantida entre as partes no mandado de segurança ajuizado anteriormente pela impetrante, cujo julgamento, em grau de recurso, foi

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Extinção do feito sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e falta de interesse processual. A matéria posta em debate pela impetrante não se distingue da temática litigiosa mantida entre as partes no mandado de segurança ajuizado anteriormente pela impetrante, cujo julgamento, em grau de recurso, foi desfavorável à requerente. Resta evidenciada, pois, a falta de interesse processual. Não vinga a pretensão da apelante de perseverar na discussão mediante a impetração de outro mandamus. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.